Tribunal: TJDFT
Processo: 0708869-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que aplicou ao representado a medida socioeducativa de internação, diante da gravidade dos fatos por ele praticados, o seu modus operandi e em razão da prática de atos infracionais anteriores, que foram punidos com medidas menos severas e que não surtiram o efeito protetivo e ressocializador desejado.
2. No caso dos autos, a prova oral e pericial indica que o representado foi abordado pela vítima, que é policial penal, ocasião em que ele sacou de uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima, que foi perseguida e esfaqueada depois de já ter caído ao chão. O resultado morte somente não ocorreu em razão da chegada de populares e em razão de a vítima ter sido imediatamente socorrida.
3. Havendo demonstração de que o representado agiu com excesso de legítima defesa, o reconhecimento da excludente de ilicitude deve ser afastado, bem como presente o animus necandi, não há que se falar em desclassificação de homicídio para lesão corporal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.